Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700822-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. L. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando assegurar a participação da recorrente no curso de formação para o cargo de Polícia Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, bem como a reserva de vaga de acordo com a classificação final, até o trânsito em julgado da demanda. A recorrente alega, em resumo, que foi desclassificada no teste de aptidão física, por não ter alcançado êxito no teste de corrida de 2.000 metros, no tempo de execução de 12 minutos. Aponta falhas na cronometragem da prova que subtraíram da candidata o tempo regular para execução do teste. Diz que a prova teve início com o cronômetro já contando um (1) segundo. Afirma que no tempo de filmagem em 2m27s o cronômetro salta de 01m39s para 01m41s, e no tempo de filmagem 12m27s o cronômetro salta de 11m40s para 11m42s. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada a participação da recorrente no curso de formação com divulgação dos inscritos em 04/05/2023 e início em 15/05/2023, e a reserva de vaga em caso de aprovação nessa fase. O processo veio-me concluso como Relator eventual. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Segundo o item 14.2.4 e Tabela 14.8 do edital de abertura do certame, dentre outras disposições, o teste de corrida consiste em percorrer 2.000 metros (sexo feminino) no tempo de 12 (doze) minutos, em pista aferida e marcada. O início e o término do teste serão indicados ao comando da comissão avaliadora, emitido por sinal sonoro (ID 46195008 – PAG 14,18). De acordo com o vídeo contendo as imagens do local de prova (ID 46278085-46278086), não se verifica a alegada cronometragem prematura. O teste teve início quando o tempo de filmagem contava 00m47s, com o cronômetro zerado. De outra parte, ainda que no tempo de filmagem em 2m27s se possa observar que o cronômetro passa de 01m39s para 01m41s e no tempo de filmagem 12m27s de 11m40s para 11m42s, a diferença não se mostra suficiente para a recorrente completar a prova no prazo regulamentar, pois segundo a foto de ID 46194996 – PAG 4, a candidata inicia o cruzamento da linha de chegada quando o cronômetro já marcava 12m02s, finalizando em 12m04s, segundo as imagens. Ademais, o relógio das imagens e o cronômetro podem não estar sincronizados, tornando impreciso o confronto que a recorrente faz entre os tempos registrados em ambos equipamentos. Os atos administrativos revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade, atributos que só podem ser mitigados na presença de indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade. Nesse quadro, a apuração de eventual erro na contagem de tempo para execução do teste culminando na desclassificação da recorrente demanda a formação do contraditório, com a ampla produção de provas, não havendo elementos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito